Tribunal: STJ
Processo: 1000801-85.2023.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072476 - SP(2025/0377700-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO PIROPO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EDENILSON DE JESUS DARCIN
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO - SP053981
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA PEREIRA DE AQUINO
ADVOGADOS
: MATHEUS HENRIQUE MARINHO - SP388177
DÉBORA PESSOA - SP446072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de restituição de valores
compensação por dano moral.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 68961752-5b45-4dc4-ae9b-9c1ca793fb5b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072476 - SP(2025/0377700-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO PIROPO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EDENILSON DE JESUS DARCIN
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO - SP053981
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA PEREIRA DE AQUINO
ADVOGADOS
: MATHEUS HENRIQUE MARINHO - SP388177
DÉBORA PESSOA - SP446072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de restituição de valores
compensação por dano moral.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CARLOS AUGUSTO PIROPO DE
OLIVEIRA e EDENILSON DE JESUS DARCIN, contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base no
-E, V,
o
parágrafo
art. 21
c/c
art. 253,
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: restituição de valores
compensação pelo dano moral, ajuizada
Ação
c/c
por MARIA CRISTINA PEREIRA DE AQUINO, em face de CARLOS AUGUSTO PIROPO
DE OLIVEIRA e EDENILSON DE JESUS DARCIN.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a
Sentença
parte agravante, solidariamente, ao pagamento, à parte agravada, da quantia de
R$ 40.200,35, que deverá ser atualizada monetariamente, pela tabela prática do E.
TJSP, desde a data da atualização constante das planilhas de cálculo que instruíram
a inicial (
- fls.
), e acrescida de juros de mora de 1% (um por
01/01/2023
28/35
cento) ao mês, a partir de
bem como para compensar a parte
17/05/2017,
Documento eletrônico VDA54113284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: 3f68e8d7-8d57-48ea-83d5-ba9263547c55

agravada pelo dano moral, na importância de R$ 5.000,00, que deverá ser
atualizada monetariamente, pelos índices da tabela prática do E. TJSP, a contar da
data da sentença (Súmula no 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, a partir da citação. Assim, em razão da sucumbência, condenou
a parte agravante, solidariamente, ao pagamento das custas e dos honorários,
estes últimos arbitrados em 10% do valor da condenação.
: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante.
Acórdão
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
alegam violação dos arts. 17,
489, § 1o,
Recurso especial:
Lei 8.906/94,
IV, VI, CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação
jurisdicional, sustentam que: i) muito embora tenha se reconhecido, mediante
apresentação de prova documental, tratar-se de Instrumento de Mandato a dois
(2) procuradores, sendo que um deles nada movimentou no processo trabalhista,
nem mesmo atravessou uma única petição ou teve qualquer participação ativa ou
solidária, tendo sido incluído no instrumento por mera civilidade comportamental,
profissional e amigável, jamais na condição de Sociedade Advocatícia, nos exatos
termos da norma vigente, não se pode a ambos responsabilizar; e, ii) a
responsabilidade solidária jamais poderia ou poderá ser reconhecida por simples
inclusão do nome em procuração outorgada pela parte recorrida.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que a matéria é de ordem
Agravo interno
pública e nesta condição são dispensáveis as exigências formais para o prévio
conhecimento dela. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP
i) não foi demonstrada a violação do dispositivo arrolado;
ii) reexame de contexto fático-probatório (
;
Súmula 7/STJ)
iii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

Documento eletrônico VDA54113284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: 3f68e8d7-8d57-48ea-83d5-ba9263547c55

- Da ausência de demonstração da violação do dispositivo tido por
violado
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou, de forma consistente, como o
teria violado o
TJ/SP
art. 17, Lei 8.906/94.
A parte agravante nem mesmo demonstrou que os argumentos por ela
apresentados foram efetivamente analisados e debatidos no acórdão recorrido,
por isso ausente a demonstração da violação sustentada.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, vale destacar o que decidiu o
: i) em que pesem os
TJ/SP
argumentos da parte agravante, certo é que os documentos que acompanharam a
inicial são suficientes para comprovar o levantamento realizado no valor de R$
75.093,90 fls. (
), mas o repasse à parte agravada de apenas R$ 30.184,07,
22/27
assim, de rigor a parcial procedência do pedido para determinar o repasse da
quantia faltante; e, ii) o valor de compensação fixado na sentença, em R$
5.000,00, mostra-se condizente com o dano experimentado; e, iii) a parte
agravante, Carlos Augusto Piropo de Oliveira, constou do instrumento de mandato
e deve responder solidariamente nos termos do art. 17, Lei 8906/94.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54113284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: 3f68e8d7-8d57-48ea-83d5-ba9263547c55

Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
29/2/2024
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54113284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: 3f68e8d7-8d57-48ea-83d5-ba9263547c55

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.476 / SP
Número Registro: 2025/0377700-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008018520238260132
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDENILSON DE JESUS DARCIN
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO PIROPO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO - SP053981
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA PEREIRA DE AQUINO
ADVOGADOS : MATHEUS HENRIQUE MARINHO - SP388177
DÉBORA PESSOA - SP446072
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO PIROPO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : EDENILSON DE JESUS DARCIN
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO - SP053981
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA PEREIRA DE AQUINO
Documento eletrônico VDA55294248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 6aecac1d-f8d8-4ebe-ae94-43fd456e9214

ADVOGADOS : MATHEUS HENRIQUE MARINHO - SP388177
DÉBORA PESSOA - SP446072
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 6aecac1d-f8d8-4ebe-ae94-43fd456e9214